Tribunal: TJMT
Processo: 1039973-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039973-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ANGELICA CRISTINA TESCHIMA - CPF: 415.967.571-91 (AGRAVANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE - CPF: 029.050.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE - CPF: 047.524.371-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil e civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. contrato de honorários advocatícios. inexigibilidade e iliquidez. matérias que exigem dilação probatória. inadequação da via eleita. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, sob os fundamentos de inexigibilidade e iliquidez do título e inadequação da via eleita.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se as matérias de inexigibilidade e iliquidez do título executivo podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade; (ii) se o contrato de honorários advocatícios, ajustado sob cláusula de êxito, configura título executivo líquido e exigível; (iii) se a declaração em escritura pública confessando a dívida impede o questionamento posterior da obrigação.

iii. razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade só é admitida para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 108, REsp 1.110.925/SP).

4. A apuração de eventual insucesso na prestação de serviços advocatícios demanda exame probatório e não pode ser realizada na via estreita da exceção de pré-executividade.

5. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 24 da L. 8.906/1994 c/c art. 784, XII, do CPC.

6. A agravante confessou a dívida em escritura pública, que possui presunção de veracidade e eficácia executiva (CPC, art. 784, II; CC, art. 215), sendo incabível sua desconstituição sem prova robusta, o que não se compatibiliza com a via eleita.

7. A alegação de iliquidez também já foi analisada e rejeitada em embargos à execução opostos por coexecutados, reforçando a higidez do título.

8. A exceção de pré-executividade foi manejada tardiamente e não é substitutiva dos embargos à execução, que são a via própria para alegações que exigem dilação probatória.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é incabível quando as matérias alegadas exigem dilação probatória, como ocorre com a análise de iliquidez e inexigibilidade do título executivo. 2. O contrato de honorários advocatícios, firmado com cláusula de êxito e confessado em escritura pública, constitui título executivo extrajudicial líquido e exigível.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELICA CRISTINA TESCHIMA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (no 1000573-66.2018.8.11.0015), ajuizada por HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela executada.

A execução foi ajuizada com fundamento em Contrato de Honorários Advocatícios, no valor de R$ 1.781.893,27, sendo R$ 1.187.928,85 referente a 17% sobre o valor do imóvel, acrescido de multa de 50% no valor de R$ 593.964,42.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as teses suscitadas pela excipiente (inexigibilidade e iliquidez do título e inadequação da via eleita) não se revelam perceptíveis de forma imediata e evidente, exigindo produção de provas e apreciação de questões de alta indagação, incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta que as teses de inexigibilidade e iliquidez do título executivo são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e passíveis de discussão em exceção de pré-executividade, desde que amparadas em prova pré-constituída. Argumenta que o título executivo é ilíquido por se tratar de contratação de êxito sobre percentual de bem imóvel, demandando liquidação prévia. Aduz que o título é inexigível, pois não houve êxito na prestação dos serviços contratados, visto que a transferência do imóvel teria ocorrido por acordo consensual entre os filhos da agravante e seu genitor em 2015, antes da atuação dos advogados. Alega negativa de prestação jurisdicional quanto aos requisitos de liquidez do título.

Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão interlocutória e acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução com fulcro no art. 803, I, do CPC, ou, alternativamente, decidir pela inadequação da via eleita, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

O pedido de justiça gratuita foi deferido, porém o efeito suspensivo foi indeferido, ante a ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora
.

Em contrarrazões, a agravada defende a impossibilidade de análise das matérias por exceção de pré-executividade, invocando a Súmula 393 do STJ. Argumenta que não há iliquidez, pois o quantum debeatur foi apurado mediante cálculo matemático, conforme critérios pactuados no próprio contrato. Sustenta que a questão da liquidez já foi decidida nos Embargos à Execução no 1009008-29.2018.8.11.0015, opostos pelos coexecutados, operando-se coisa julgada. Quanto à exigibilidade, afirma ter desempenhado satisfatoriamente os serviços advocatícios contratados, destacando que a agravante confessou a dívida por meio de Escritura Pública Declaratória lavrada em 14/08/2018.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial fundada em Contrato de Honorários Advocatícios.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“No caso em pauta, as teses suscitadas pela excipiente (inexigibilidade e iliquidez do título e, por consequência, a inadequação da via eleita), não se revelam perceptíveis de forma imediata e evidente, na medida em que o exame das matérias suscitadas exige a produção de meios de prova e a apreciação de questões de alta indagação – o que não pode ser feito através de simples petição nos autos – esta circunstância se interpõe como obstáculo intransponível para o conhecimento da exceção de pré-executividade.”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à agravante.

A decisão agravada está adequadamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau explicitado, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais rejeitou a exceção de pré-executividade, consignando que as matérias suscitadas (inexigibilidade e iliquidez do título) demandam dilação probatória, circunstância incompatível com a via eleita.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, indicando as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse sentido, a própria decisão agravada fez referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, contanto que fundamente sua decisão”
(STJ, AgRg no Ag n. 1.096.170/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/05/2009).

Ademais, adentrar no mérito das alegações de iliquidez e inexigibilidade, analisando se houve ou não êxito na prestação dos serviços advocatícios ou se o título preenche os requisitos legais, significaria realizar exatamente aquilo que a exceção de pré-executividade não comporta: cognição aprofundada com dilação probatória.

Assim, afasto a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A exceção de pré-executividade constitui construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado, por simples petição e sem garantia do juízo, suscitar matérias de ordem pública ou defeitos do título executivo, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 108), firmou a seguinte tese:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

No mesmo sentido, a Súmula 393 do STJ estabelece que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Embora referida súmula tenha sido editada no contexto da execução fiscal, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente às execuções de título extrajudicial, porquanto o fundamento é o mesmo: a exceção de pré-executividade não comporta instrução probatória, servindo apenas para o reconhecimento de vícios flagrantes e matérias cognoscíveis de ofício.

No caso em apreço, a agravante sustenta, em síntese: a iliquidez do título executivo, por se tratar de contratação de êxito sobre percentual de bem imóvel, o que demandaria liquidação prévia e apuração técnica por corretores imobiliários; e a inexigibilidade do título, alegando que não houve êxito na prestação dos serviços contratados, pois a transferência do imóvel teria ocorrido por acordo consensual entre seus filhos e o ex-marido em 2015, antes da conclusão dos trabalhos advocatícios.

Ocorre que tais alegações, por sua própria natureza, demandam incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via da exceção de pré-executividade.

Com efeito, a verificação do alegado êxito ou insucesso dos serviços advocatícios, bem como a apuração de quem efetivamente propiciou a transferência do imóvel, se os advogados contratados ou se acordo anterior firmado pelos filhos da agravante, são questões que exigem dilação probatória, com análise documental aprofundada e eventual produção de outras provas.

Quanto à natureza do título executivo, cumpre registrar que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), combinado com o art. 784, XII, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas. (...) No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.” (STJ, AgInt no AREsp 2.049.334/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2022)

Ademais, merece especial destaque o fato de que a agravada acostou aos autos Escritura Pública Declaratória, lavrada em 14/08/2018 no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, na qual a própria agravante declarou expressamente que
“não resta nenhuma dúvida que foi o trabalho desempenhado pelos advogados integrantes da firma de advocacia que propiciou a transferência do mencionado imóvel rural livre de quaisquer ônus e/ou gravames”
.

Referida escritura pública constitui, por si só, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do Código de Processo Civil, que dispõe serem títulos executivos extrajudiciais
“a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor”
.

A confissão de dívida lavrada em escritura pública produz efeitos jurídicos relevantes que não podem ser desconsiderados. Nos termos do art. 215 do Código Civil, a escritura pública faz prova plena, e a declaração nela contida goza de presunção de veracidade quanto à manifestação de vontade do declarante.

Tal declaração configura verdadeira confissão extrajudicial, que, nos termos do art. 374, II, do CPC, torna incontroverso o fato confessado, dispensando prova. A desconstituição dessa confissão somente é admitida mediante prova de erro de fato ou coação (art. 393 do Código Civil), matérias que evidentemente demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade.

Assim, ao sustentar que os advogados não teriam contribuído para o êxito da transferência do imóvel, a agravante pretende infirmar sua própria declaração confessória, o que exige instrução probatória absolutamente incompatível com a via eleita.

Registro, ainda, que a questão da liquidez do título já foi objeto de apreciação nos Embargos à Execução no 1009008-29.2018.8.11.0015, opostos pelos coexecutados Ramon e Arnon, tendo sido rejeitada a alegação de iliquidez.

Embora a coisa julgada, em regra, produza efeitos apenas entre as partes (art. 506 do CPC), a decisão proferida naqueles embargos constitui importante precedente no âmbito da mesma relação processual executiva, reforçando a higidez do título executivo.

De todo modo, independentemente da extensão dos efeitos daquela decisão à agravante, fato é que a análise da liquidez do título, no presente caso, demanda dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

Por fim, a defesa que exige dilação probatória deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, nos termos do art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, e não por simples petição nos autos da execução.

Registre-se que a exceção de pré-executividade foi interposta somente no ano de 2025, após mais de sete anos do ajuizamento da execução (janeiro/2018) e cerca de quatro anos após a realização da penhora (novembro/2021), circunstância que evidencia a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026